Tribunal: STF
Processo: RE 79599
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO. DESDE QUE HÁ LOCAÇÃO INTUITU FAMILIAE NÃO CONFIGURA
VULNERAÇÃO DO ART. 2. DA LEI 4.494/64, O FATO DO LOCATARIO MUDAR-SE
DO IMÓVEL POR HAVER CONSTITUIDO NOVA FAMILIA, APÓS O DESQUITE,
DEIXANDO ALI A SUA GENITORA, UM FILHO MENOR E UMA IRMA, TODOS SEUS
DEPENDENTES. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.